Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001752-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE SOUZA GUIMARÃES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR - CPF: 046.908.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do delito, mostrando-se a negativa de autoria na fase judicial completamente divorciada do conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, não se afigurando suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente a negativa isolada do agente.

Conforme precedentes do STJ, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgado para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação Criminal interposto por
Luiz Carlos de Souza Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n. 1001752-46.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 550 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual sustentou a inexistência de provas suficientes acerca da propriedade da droga, e requereu a absolvição, ou, subsidiariamente, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena –Id. 144226324, pp. 4-8.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaçou os fundamentos vertidos no recurso, pugnando ao final pelo seu desprovimento –Id. 144226326, pp. 2-11.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso –Id. 149268665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“[...] No dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 16h, na Rua João Carlos Pereira Leite, no bairro Araés, o denunciado Luiz Carlos de Souza Guimarães tinha em depósito e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 2,62 g (dois gramas e sessenta e dois centigramas), e 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 33,32 g (trinta e três gramas e trinta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021 .72255 -01, p. 11-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas pelo bairro Araés, quando, ao passar pela rua João Carlos Pereira Leite, próximo ao local conhecido como “boca da Fabíola”, visualizaram o denunciado Luiz Carlos em fundada suspeita, o qual, ao avistar os policiais, jogou algo ao solo e saiu caminhando nas margens do córrego daquela região.

Foi realizada abordagem e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 148,45 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Entretanto, ao verificar o que ele teria dispensado, os policiais constataram que se tratava da quantia de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) e de 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Em seguida, a equipe policial se deslocou até o local onde o denunciado estava sentado, sendo localizados 05 (cinco) porções de maconha, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (um) carregador portátil. Diante da situação, o denunciado foi encaminhado para a central de flagrantes.

Em seu interrogatório, o denunciado negou a propriedade da droga. Com relação ao dinheiro encontrado, ele confessou ser proveniente da venda de drogas. Disse ainda que a droga encontrada pelos policiais pertencia a um indivíduo de apelido “Menor”. Afirmou que fazia a venda de drogas para o vulgo “Menor”.

Conforme folha de antecedentes, denunciado é reincidente específico, haja vista a existência de condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (processo 9017-10.2007.811.0042), cuja pena foi extinta há menos de cinco anos, conforme processo executivo de pena 2640- 86.2008.811.0042 – SEEU. Além disso, ele responde pelo crime de tráfico de drogas (processos no 0024450-68.2018.8.11.0042 e no 46804- 87.2018.811.0042).

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, a quantidade de porções fracionadas, a apreensão de grande quantia de dinheiro, os objetos comumente utilizados no tráfico e os antecedentes criminais indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado se aproveitou do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Luiz Carlos de Souza Guimarães como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal. [...]”.
Id. 144226261, pp. 1-4.

Após a regular instrução processual, o Juízo singular julgou procedente a denúncia oferecida contra o acusado
Luiz Carlos de Souza Guimarães
, condenando-o pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este Juízo
ad quem
, aos argumentos que as provas colacionadas seriam insuficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, e subsidiariamente pediu a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

O presente recurso merece parcial provimento.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência –Id. 144226233, e Laudo toxicológico definitivo –Id. 144226255.

Durante a instrução processual, o apelante sustentou que a droga apreendida nos autos não seria de sua propriedade, porquanto é apenas usuário e estaria apenas comprando a substância entorpecente, ocasião em que a polícia realizou a abordagem e o suposto dono da droga fugiu. Dessa forma alega que foi taxado como proprietário da droga apenas por estar no local realizando a compra, consoante se verifica do trecho extraído do interrogatório judicial transcrito a seguir:

“
(...)
Magistrado:
Como é que foi isso Luiz Carlos? Foi isso mesmo que aconteceu?

Acusado:
Dr. O que aconteceu, é que eu tinha ido pegar uma droga lá, porque sou usuário, nessa que eu fui pegar os policiais vieram e me abordaram, e os meninos que estavam do outro lado correram e eu fiquei. Aí eles estão falando que eu estava com o dinheiro e estava com droga, eu estava com essa quantidade de dinheiro porque eu trabalho no estacionamento na avenida do CPA.

Magistrado:
O dinheiro é seu?

Acusado:
Sim senhor.

Magistrado:
O que o Senhor fazia com esse dinheiro naquela hora, e ia pegar o que? Droga?

Acusado:
Sim senhor, sou usuário.

Magistrado:
Ia vender droga para o menor?

Acusado:
Não, era para o meu uso.

Magistrado:
O senhor falou aqui na delegacia que ia vender a droga para o tal do menor.

Acusado:
Não, o menor que vende para mim, para o meu uso, eu já vendi droga no passado, não vendo mais, era para o meu uso.

Magistrado:
A denúncia diz que o senhor confessou que esse dinheiro apreendido era da venda de droga.

Acusado:
Não, não, o dinheiro que estava comigo, os cento e pouco era meu. O dinheiro que encontraram lá era do pessoal que estava guardado no mato, não acharam nada comigo.

Magistrado:
O senhor já foi condenado alguma vez por tráfico?

Acusado:
Sim senhor.

Magistrado:
E responde algum processo por tráfico?

Acusado:
Não senhor.

Magistrado:
Aqui constam dois processos de tráfico, além desse, mais dois (...)
” (Interrogatório judicial, mídia audiovisual –Id. 144226290).

Todavia, analisando o depoimento do policial militar
Rosiel Barbosa de Souza
, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, constato que a testemunha, de forma uníssona, confirmou que a droga apreendida nos autos era de propriedade do réu, e que teria sido dispensada por este no momento em que viu a guarnição de polícia:

Magistrado:
O senhor se lembra da ocorrência
?

Testemunha:
“
(...) Sim, lembro sim. Nossa equipe de moto patrulhamento tático estava em ronda no bairro Araés e ao passar próximo do local conhecido como “boca da Fabíola” visualizamos o cidadão sentado embaixo de uma árvore, e esse cidadão ao ver a guarnição, saiu andando e dispensou algo sólido. Aí foi feito o acompanhamento dele, e feita a abordagem, porém, nada de ilícito foi encontrado com ele, e ao verificar o que ele havia dispensado, foi encontrado duas porções se não me engado de cocaína e mais uma certa quantidade de dinheiro, e ao voltar lá no local aonde ele estava sentado, foi encontrado mais algumas porções de substância análoga a maconha e um rádio comunicador com carregador.

Magistrado:
Havia mais alguém com ele ou ele estava sozinho?

Testemunha:
A equipe visualizou somente ele sentado sozinho.

(...)” –
Id. 144226291.

Além disso, como bem destacado pelo douto sentenciante:

“(...) Ao ser indagado, referida testemunha realçou que não haviam outras pessoas no local e que o acusado estava sozinho sentado debaixo de uma árvore, quando ao perceber a chegada da guarnição policial saiu andando apressadamente (...)”
– Id. 144226306.

Em que pese a negativa de autoria, ressaí dos autos que perante a autoridade policial o réu confessou que fazia a comercialização de entorpecentes, veja-se:

“(...) QUE, afirma que a droga encontrada não é de sua propriedade; QUE, é proprietário apenas do dinheiro encontrado; QUE, o dinheiro é oriundo de "duas caixas de óleo" (porções de pasta base de cocaína) que comercializou; QUE, comercializa droga em troca de "óleo" (pasta base de cocaína); QUE, o proprietário das drogas encontradas é um indivíduo de apelido MENOR o qual o interrogado "faz corre" (comercializa drogas) em troca de "meia caixa de óleo" (meia porção de pasta base cocaína); QUE, é usuário de pasta base de cocaína; nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)
Id. 144226243, pp. 2.

Conforme se observa, não obstante, a negativa do apelante perante a autoridade judicial, a prova testemunhal foi uníssona em apontar que a droga apreendida havia sido dispensada pelo réu ao avistar a guarnição de polícia fazendo patrulhamento.

Com efeito, da detida análise do conjunto probatório, verifico que não se afigura verossímil a versão deduzida pelo réu, já que se apresentou de forma completamente isolada, bem como porque mudou a versão dos fatos perante a autoridade judicial, visto que na fase inquisitiva assumiu fazer mercancia do entorpecente apreendido.

Ademais, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Ainda, destaco que por se tratarem de funcionários públicos, as palavras dos policiais gozam de presunção de veracidade, de modo que a simples negativa do acusado se mostra insuficiente para desprestigiar o seu valor probatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório. ” (TJMT, AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018)

(TJ-MT 00019862620188110050 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022).

Desta feita, verifico que as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, evidenciam que o acusado tinha em sua posse 2,62g (dois gramas e sessenta e dois decigramas) de cocaína e 33,32g (trinta e três gramas e trinta e dois decigramas) de maconha, para a finalidade mercantil, conduta que se enquadra perfeitamente ao tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Logo, a negativa de autoria sustentada pelo apelante apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual, o presente recurso não merece prosperar neste ponto.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, requerendo a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Considerando os critérios adotados pelo Juízo
singular
, visualizo que, na segunda fase da dosimetria, diante do fato de o réu ser reincidente específico, o magistrado não procedeu à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, preponderando esta última.

Ressaí dos autos que o apelante ostenta apenas uma condenação transitada em julgado no processo n. 0009017-10.2007.811.0042, conforme o executivo de pena n. 002640-86-2008.811.0042 –Id. 144226303, pp.3.

Todavia, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível realizar a compensação integral almejada pelo apelante, não obstante seja reincidente específico, mormente quando o réu ostenta apenas uma condenação anterior. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO...

Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea...”
(AgRg no AREsp 2021593 / SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 3.5.2022).

Portanto, passo à nova análise da pena aplicada. Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em
5 anos de reclusão,
mais o pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovo a compensação integral, de modo que a sanção intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução de pena a sopesar, a tornar a reprimenda definitiva em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
para o cumprimento de pena, por tratar-se de reincidente.

Pelo exposto, conheço

do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e, assim, readequar a pena fixada na sentença ao patamar de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
500 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023